Tribunal: STF
Processo: ARE 1587398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA. GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO DE FÉRIAS. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVÊ PAGAMENTO COM BASE NA REMUNERAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. NECESSIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE FIXADOS. DESPROVIMENTO.
- Nos termos da disposição contida no artigo 7º, VIII da Carta Magna, o valor correspondente ao 13º e terço de férias salário deve ser calculado com base na remuneração integral dos servidores, sendo ela composta não só do vencimento básico, mas também de todas as parcelas recebidas pelo funcionário, tais como os adicionais e as gratificações.
- A manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, quando não comprovado, pela edilidade, o pagamento das diferenças relativas ao décimo terceiro salário e abono de férias, postulados por servidora ocupante de cargo efetivo do Município, agindo com acerto a Julgadora Monocrática, ao compelir o apelante a realizar o complemento dos valores.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 7º, VIII; 37, X e 39, §3º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente